Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo c. STJ, em que a excelsa Corte constatou a ausência de manifestação acerca de um dos pontos arguidos pela parte embargante no recurso, qual seja, a violação ao princípio da cooperação. Segundo o eminente Ministro Relator, “o Tribunal de origem, instado a se pronunciar, não enfrentou a controvérsia estabelecida nos embargos de declaração”.
2. Ressalte-se que o c. STJ reconheceu a omissão no aresto que analisou os embargos de declaração e não no acórdão que julgou a apelação. Com efeito, um dos supostos vícios apontados pela embargante não foi enfrentado.
3. A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911/69 pressupõe a propriedade fiduciária (art. 3o) e esta somente se constitui com o registro do veículo no DETRAN e a anotação do gravame no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), consoante arts. 1.361, § 1o, do CC e 129-B do CTB. No particular, não houve registro do veículo no órgão competente, como se verifica da pesquisa no sistema Renajud.
4. Em que pese a alegação da recorrente, nos embargos de declaração, acerca da necessidade de aplicação do princípio da cooperação na hipótese, a fim de que o Juízo de origem buscasse esclarecer suposta “dúvida quanto à existência ou validade do gravame da alienação fiduciária”, a tese não foi objeto do recurso de apelação.
5. A pretensão da embargante de apresentar questão nova no âmbito dos embargos de declaração, sem que estejam presentes vícios no acórdão que julgou a apelação, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.